Tribunal: TJDFT
Processo: 0746836-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO QUANDO ESSENCIAL À EQUIVALÊNCIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida, por meio da qual busca suspender os descontos automáticos em sua conta-corrente referentes aos diversos contratos de mútuo bancário firmados com o BRB – Banco de Brasília S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se é juridicamente possível compelir o banco a suspender, administrativamente, os descontos automáticos das parcelas dos mútuos bancários na conta-corrente do agravante, vinculada ao recebimento de salário, diante de pedido de revogação da autorização com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e na tese firmada pelo STJ no Tema 1085.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de débito automático em conta-corrente constitui manifestação válida da vontade do consumidor, celebrada para facilitar a execução do contrato e reduzir custos mediante menor taxa de juros.
4. O desconto automático não configura constrição salarial, pois decorre de autorização expressa, sendo realizado sobre o saldo global da conta, sem individualização da origem do numerário.
5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 não assegura cancelamento incondicional da autorização; seu art. 9o, parágrafo único, limita a revogação unilateral aos casos em que o correntista não reconheça ter autorizado o débito, hipótese não verificada nos autos.
6. A tese firmada pelo STJ no Tema 1085 afirma a licitude dos descontos enquanto perdurar a autorização do consumidor, mas não garante revogação unilateral quando esta afetar o equilíbrio contratual, impondo risco excessivo ao credor.
7. A natureza sinalagmática do contrato de mútuo impede que o consumidor revogue a autorização sem oferecer nova forma de pagamento.
8. A conduta do agravante configura venire contra factum proprium, por pretender afastar unilateralmente condição contratual da qual se beneficiou ao contratar juros menores.
9. A alegação de superendividamento não autoriza a suspensão dos descontos, pois a Lei no 14.181/2021 prevê processo de repactuação de dívidas, mas não autoriza moratória judicial ou modificação unilateral da forma de pagamento.
10. Não se verifica probabilidade do direito, diante da validade da autorização contratual e da ausência de abusividade.
11. Não há perigo de dano irreparável, pois eventual restituição de valores é possível e os descontos são fruto de adesão consciente do agravante.
12. A manutenção dos descontos observa jurisprudência consolidada da 8a Turma Cível e da 2a Turma Cível do TJDFT, bem como a orientação do STJ em sede de recurso repetitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autorização de débito automático em conta-corrente para pagamento de mútuo bancário não pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor quando constituir elemento essencial ao equilíbrio contratual e à definição das condições econômicas do empréstimo.
2. A Resolução BACEN no 4.790/2020 somente admite o cancelamento unilateral da autorização quando o consumidor não reconhece tê-la concedido, circunstância ausente na hipótese.
3. O Tema 1085 do STJ confirma a licitude dos descontos enquanto perdurar a autorização do mutuário, não autorizando sua revogação imotivada e sem recomposição contratual.